Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MANDADO. CITAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRAZO. 15 DIAS. SENTENÇA. PROFERIMENTO. ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos dos artigos 701, §2o e 702 do Código de Processo Civil – CPC, o prazo para oposição de embargos à monitória é de 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação aos autos.

2. No caso, o início do prazo para apresentação dos embargos à monitória se deu em 06/07/2023. Seu término ocorreria em 26/07/2023. Todavia, em 18/07/2023, foi proferida sentença que decretou a revelia da ré/apelante, pela ausência de defesa no prazo legal, e julgou procedente o pedido monitório.

3. A sentença foi proferida ainda durante o curso do prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à monitória. A decisão deve ser cassada, para que os autos retornem à origem e o prazo para apresentação de defesa da ré/apelante seja restituído.

4. Recurso conhecido e provido.